Tribunal: TJPA
Processo: 0818637-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818637-76.2017.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO BARBOSA DA SILVA TRANSPORTE

APELADO: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A, BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO, BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0818637-76.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: Belém – 10ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE
: Benedito Barbosa da Silva Transporte

RECORRIDO
: Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A e Biopalma da Amazônia S.A. Reflorestamento Indústria e Comércio

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão reconhecida. Majoração de honorários advocatícios. Art. 85, §11, do CPC. Acolhimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Benedito Barbosa da Silva Transporte, mantendo a sentença de improcedência e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, sem, contudo, promover a majoração da verba honorária em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatou-se que, apesar de mantida integralmente a sentença, não houve majoração dos honorários sucumbenciais.

5. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal, ao julgar recurso, a majoração dos honorários fixados anteriormente, observando-se os §§2º e 3º do mesmo artigo.
6. Fixada a majoração dos honorários em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, como forma de retribuição proporcional ao trabalho adicional realizado na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida integralmente a sentença em sede recursal.

2.

A ausência de manifestação quanto à majoração configura omissão sanável por embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0818637-76.2017.8.14.0301; Recorrente: Benedito Barbosa da Silva Transporte; Recorrido: Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A e Biopalma da Amazônia S.A. Reflorestamento Indústria e Comércio.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER os embargos de declaração, para, suprindo a omissão verificada, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, em face do v. acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0818637-76.2017.8.14.0301, disponibilizado sob o ID 29529965 e publicado no DJEN em 29/08/2025.

A decisão embargada manteve a sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo, a qual, com base na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral, julgou improcedente o pedido inicial formulado por BENEDITO BARBOSA DA SILVA TRANSPORTE, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID 29769949), a embargante alegou, em síntese:
(i) que o acórdão embargado foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC;
(ii) que, sendo o recurso de apelação improvido e mantida integralmente a sentença de improcedência, caberia ao Tribunal majorar a verba honorária, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal;
(iii) que é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de majoração caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração;
(iv) ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanada a omissão, com a devida majoração dos honorários advocatícios, nos termos legais.

Consoante certidão de ID 30528534, decorreu
in albis
o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste exclusivamente em averiguar se o v. acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da regra prevista no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, que determina a
majoração da verba honorária em grau recursal
.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

No caso em apreço, a embargante sustenta que o acórdão se omitiu quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a qual fora integralmente mantida por este órgão colegiado quando do julgamento da apelação interposta pela parte adversa.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Ao analisar o apelo interposto, esta Turma negou-lhe provimento, mantendo integralmente os termos da sentença, mas não se manifestou sobre a
necessária majoração dos honorários
de sucumbência, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC:

Art. 85, § 11.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2º e 3º.

Trata-se, portanto, de omissão relevante a ser suprida.

No caso concreto, entendo adequado fixar a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em observância aos critérios dispostos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, e à razoabilidade da remuneração pelo trabalho adicional realizado na fase recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER os embargos de declaração opostos por BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, para suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 29/11/2025